Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713454-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA, LEDA MARIA RODRIGUES DA COSTA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Os embargantes informaram, por meio da petição de ID 23419435, que novamente houve o cancelamento do plano de saúde, de forma unilateral e sem aviso prévio, e requereram, em caráter de urgência, o restabelecimento do plano de saúde. Antes de analisar o pedido formulado, diante das peculiaridades do caso concreto, intime-se a embargada para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a petição de ID 23419435, esclarecendo as partes, no mesmo prazo, se houve o regular adimplemento das mensalidades do plano de saúde. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator